Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0703410-58.2020.8.07.0000 AI Agravante BANCO DO BRASIL S.A. Agravada CENTRAL COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000970-30.1997.8.07.0003, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema Infojud, nos seguintes termos: “1. Indefiro o pedido de pesquisa eletrônica de bens no sistema INFOJUD, já que pessoas jurídicas não apresentam declaração de bens à Receita Federal. 2. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” Discorre o Agravante que as informações prestadas pelo sistema Infojud lhe auxiliarão na localização de bens da Agravada, inclusive seu atual faturamento para posterior penhora ou, até mesmo, a alienação de bens imóveis no decorrer da demanda. Alega que, não obstante as diligências realizadas, não foi possível localizar bens da Executada, razão pela qual solicitou pesquisa pela rede Infojud, o que foi indeferido pelo MM. Juiz a quo. Aduz que, em que pese o entendimento do d. Magistrado quanto à impossibilidade de se localizar bens por meio de consulta ao Infojud, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça já permite pesquisa com tal finalidade. Salienta que a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) deve ser apresentada à Receita Federal, seja por pessoa física, seja por pessoa jurídica, quando houver aquisição ou alienação de bem imóvel. Ressalta que o requerimento de consulta ao Infojud não transfere ao Juiz o ônus de localizar bens do devedor, mas sim confere efetividade à prestação jurisdicional, garantido um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e da celeridade processual. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para sobrestar os efeitos da decisão vergastada e determinar a realização de pesquisas por meio do sistema Infojud, com vistas à satisfação do crédito em execução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado – Id. 14218711. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão do efeito suspensivo ativo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede o Agravante a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a realização de pesquisa de bens por meio do sistema Infojud, com vistas à satisfação do crédito em execução. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados para acelear a tramitação do processo e garantir a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença), por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Seu objetivo é assegurar a efetividade e o resultado últil da prestação jurisdicional. Assim, em tese, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas BacenJud, Infoseg, RenaJud e InfoJud, dentre outros. Na hipótese, verifica-se que o d. Magistrado a quo indeferiu o pedido de consulta à rede de informações Infojud, sob o fundamento de que tal sistema não é adequado para localizar bens de pessoas jurídicas, visto que não apresentam declaração de bens à Receita Federal. Segundo consta no sistema informativo do Conselho Nacional de Justiça[1], o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) é ferramenta oferecida aos magistrados e servidores por eles autorizados, que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de bens das partes envolvidas no processo. Esse sistema possibilita, em tempo real, em todo o território brasileiro, a obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, a fim de localizar pessoas, seus bens e direitos e identificar potencial prática de fraude, execução ou crimes. Segundo o manual do Sistema de Informações ao Judiciário InfoJud, o sistema possui as seguintes funcionalidades: Registrar solicitação -&gt; permite o registro de uma solicitação de dados cadastrais (CPF e CNPJ) e de declarações de pessoas físicas (DIRPF e DITR) e de pessoas jurídicas (DIPJ, PJ Simplificada e DITR) à Receita Federal, em substituição ao procedimento atual de envio de ofícios em papel às Delegacias da SRF. Apesar de a r. decisão agravada ter afirmado que o referido sistema não fornece dados patrimoniais de pessoas jurídicas, tal ferramenta de busca foi instituida pelo CNJ também com essa finalidade. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar a realização de pesquisa de bens da Agravada por meio do sistema Infojud. Comunique-se. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] http://www.cnj.jus.br/sistemas/infojud